Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-11.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Descabimento -Julgado claro, completo e exauriente - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente – Alegação afastada – Prequestionamento - Embargos rejeitados.